Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO SUBSTANCIAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida nos autos de no 0704535-89.2024.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria.
2. Por ocasião do exame do pedido de liminar foi proferida a seguinte decisão:
Trata-se se Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela urgência interposto pela autora em razão da retenção de valores realizada pelo Banco de Brasília S/A em sua conta salário para pagamento de dívida referente ao cartão de crédito que alega ter sido quitada.
Eis a decisão:
Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Quanto à probabilidade do direito, entendo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva que se dará a partir da formação do contraditório, de modo que se possa analisar os argumentos da parte contrária em contraposição aos fatos narrados na exordial.
Isso porque não resta claro o que foi consumido de fato pela Autora nas operações de crédito, sendo necessária a apuração de eventual cobrança indevida.
Quanto ao periculum in mora, o rito do juizado, tal qual previsto na Lei n.o 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora.
A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei no. 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema.
Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei n.o 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional.
No presente caso, não vejo, por ora, essa excepcionalidade, mormente porque o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é bastante célere, não havendo a Autora comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.
Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de residência atualizado e em nome próprio (com data de emissão de menos de três meses). Se o comprovante estiver em nome de cônjuge/companheiro, deverá juntar cópia da certidão de casamento/união estável. Em caso de imóvel alugado, deverá apresentar cópia do contrato de aluguel, dos três últimos comprovantes de pagamento e do comprovante de residência em nome do proprietário.
Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de pronto indeferimento da inicial, com a extinção e arquivamento do feito, independentemente de nova intimação.
Publique-se. Intime-se.
É o breve relatório.
DECIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano resta evidente pela própria ofensa ao direito de subsistência da parte autora, sobretudo em se tratando de retenção de salário, razão pela qual a medida se mostra cabível até o efetivo julgamento do recurso.
A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos realizados a título de salário para fazer frente à débitos caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta).
No caso, mesmo que exista cláusula contratual que autorize o desconto da dívida de cartão de crédito em conta, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito.
Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar ao Banco de Brasília S.A que suspenda a cobrança de qualquer valor referente ao débito do cartão MASTER CARD INTERNACIONAL no 5547 7351 7135 9029, o qual a autora alega ter sido quitado em 22/08/2023, no valor de R$ 11.940,00, vinculado à agência 216, conta corrente 216.014.719-7, de titularidade de DAYSE CARDOSO DOS SANTOS CAMARA, CPF no 803.399.641-20, até ulterior pronunciamento, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (mil reais), sem prejuízo da respectiva restituição. A cobrança dos lançamentos efetuados a partir de 23/08/2023 deve ser realizada normalmente.
Confiro força de mandado à presente decisão.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal.”
3. Sem contrarrazões.
4. Compulsando os autos originais, verifica-se que o contexto jurídico permanece inalterado.
5. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão agravada e determinar ao Banco de Brasília S.A que se abstenha de descontar qualquer valor referente ao débito do cartão MASTER CARD INTERNACIONAL no 5547 7351 7135 9029, o qual a autora alega ter sido quitado em 22/08/2023, no valor de R$ 11.940,00, vinculado à agência 216, conta corrente 216.014.719-7, de titularidade de DAYSE CARDOSO DOS SANTOS CAMARA, CPF no 803.399.641-20, até que seja ultimado o julgamento do processo principal.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.